Tribunal: STF
Processo: HC 238548
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado Juvenal Evaristo Correia Júnior em favor de Johnatan Coelho Cardoso e Fernando Aguilar dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 824.449/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DO INGRESSO DOS POLICIAIS EM ESTACIONAMENTO E DA BUSCA VEICULAR . EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AS DILIGÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 3, p. 154)



    O impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes foram condenados pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, para o paciente Fernando e de 11 anos e 4 meses e 3 dias, para o paciente Johnatan, ambos em regime fechado. (p. 2)



    Em sede de apelação, foi concedido parcialmente o apelo da defesa, reduzindo as penas dos pacientes para 10 anos de reclusão, para o paciente Fernando e 9 anos e 8 meses e 20 dias, para o paciente Johnatan, ambos, ainda, em regime fechado.



    Alega que teria havido bis in idem ao ser considerada a quantidade de drogas na primeira e na terceira fase da dosimetria.



    Afirma que teria havido violação a domicílio, pois a polícia teria invadido um estacionamento particular em decorrência apenas de denúncias anônimas, e só teria encontrado a droga em compartimento secreto de um ônibus com a ajuda de um cão farejador. (p. 8-9)



    Sustenta que a sentença de primeiro grau, analisou as circunstancias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal de forma genérica, não fazendo alusão a qualquer dado concreto dos autos para que as considerasse em prejuízo aos pacientes. (p. 18)



    Aduz que o paciente Fernando seria primário, com ocupação lícita, de modo a preencher todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Pleiteia o reconhecimento da “nulidade relativa a invasão ilegal ou determinar ao Juízo de primeiro o faça, ou, assim o faca esta Corte. Ou, se for o caso, determine ao Juízo de piso ou da execução penal, que proceda à nova dosimetria da pena dos pacientes, analisando as circunstâncias da quantidade da droga apenas em uma das fases do cálculo da pena, ou que assim proceda esta Corte em busca de celeridade processual. Ao paciente Fernando que se aplicando a pena no mínimo legal com o redutor de pena ao Maximo, em regime aberto, não sendo o caso aplique-se a pena no mínimo legal em regime inicial semiaberto. Ao paciente Johnatan, pena mínima em regime intermediário, ante a não comprovação do transito em julgado em processo usado para reconhecer a reincidência ou pena mínima com aumento no mínimo legal pela reincidência em regime intermediário.”(eDOC 1)



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção aos HC 228.779, HC 233.515 e HC 236.002.



    É o relatório.



    Decido. 



    O impetrante reitera pretensão formulada e rejeitada nos HC 233.515 (contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 824.449/SP), de minha relatoria, para desconstituir o mesmo acórdão condenatório, sob a alegação de violação a domicílio e bis in idem na terceira fase da dosimetria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido, podendo ser referidos o HC 225.495 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023 e o HC 219.652 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.12.2022.



    Destaco, ainda, que as petições iniciais são idênticas (indicam o mesmo ator coator e postulam pedido idêntico).



    Assevere-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 110.804/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.11.2011; HC 135.264/RJ, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016 e HC 139.295/SP, de minha relatoria, DJe 23.5.2017.



    Desse modo, não conheço do presente habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente